Tribunal: STF
Processo: ARE 848052
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE VALE-REFEIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    A controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida pelo acórdão rescindendo – reajuste do valor do vale-refeição concedido a servidores públicos estaduais – por se tratar de matéria de âmbito infraconstitucional (RE 607.607/RS, Relator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux – Tema 347).



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.